Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728115-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JESSICA ROCHA DE SOUZA SILVA ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a Sentença proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedentes os pedidos autorais de JESSICA ROCHA DE SOUZA SILVA. Verifica-se que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto não há qualquer correlação entre a guia de custas e o comprovante de pagamento, juntados no ato de interposição do recurso (IDs 56429767 e 56429768). Para que se examine a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se a apelante para regularizar o preparo recursal, recolhendo-o em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator